Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-22.2024.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o onus probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa” (REsp no 198.196, RJ).
2. De acordo com o art. 29, inciso II, do CTB, “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
3. Na hipótese, aconteceram duas colisões. A primeira quando o veículo do recorrido Giovane interceptou a trajetória do Pálio e provocou a colisão. O veículo do autor trafegava logo atrás do Pálio e não conseguiu frear a tempo e provocou a segunda colisão, atingindo o Pálio na traseira.
4. Estava chovendo no momento do acidente e, conforme já consignado, o Código de Trânsito Brasileiro exige que o condutor mantenha distância de segurança do veículo a frente a fim de que possa reagir adequadamente aos imprevistos da estrada, tais como uma frenagem brusca ou uma parada de emergência, sobretudo quando a pista está molhada como na hipótese dos autos.
5. Se o autor não produziu elementos probatórios aptos elidir a culpa que contra ele milita pela colisão na traseira (de que trafegava na velocidade da pista e guardava distância de segurança do outro veículo), merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos materiais e morais.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.